Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Processo : 0703885-37.2022.8.07.0002 DESPACHO Tendo em vista a petição e os documentos colacionados aos autos (id. 52810318), à apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à subsistência do interesse recursal. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator